Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702596-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: JOAO ZILMAR FICH ARRUDA, MARIA DE FATIMA DIVERIO ARRUDA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro a habilitação dos advogados Juliano César Maldonado Mingati, OAB/DF 57.338 e Terezinha Ferreira dos Anjos, OAB/MG 142.920, consoante requerido no ID 22323867. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati, OAB/DF 57.338. Quanto ao requerimento de desistência do recurso especial com relação aos juros moratórios e ao pedido de suspensão, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018